Tribunal: STF
Processo: HC 226265
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RAZOABILIDADE. INCIDENTE DE DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA. PENDÊNCIA DE CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. Segundo orientação deste Superior Tribunal, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado. 



    2. Na hipótese, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, na medida em que, embora pendente juntada de laudo decorrente da instauração de incidente de dependência toxicológica, o processo não ficou sem andamento no referido período, não se constatando desídia do juízo, que vem reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva. 



    3. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, celeridade ao Juízo Processante no encerramento da instrução processual.



2. A parte impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). 



6. No caso dos autos, o paciente foi preso em flagrante delito em 17.11.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. 



7. Para além de observar que a hipótese é de paciente reincidente específico, “recém egresso do sistema prisional”, o fato é que, conforme assentou o STJ, “não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na instrução criminal, na medida em que, embora pendente juntada de laudo decorrente da instauração de incidente de dependência toxicológica, o processo não ficou sem andamento no referido período, não se constatando desídia do juízo, que vem reavaliando a necessidade de manutenção da prisão preventiva”.



8. Além disso, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha concedido o habeas corpus lá impetrado, recomendou, “de ofício, celeridade ao Juízo Processante no encerramento da instrução processual”.



9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator